Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000832-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Arras ou Sinal, Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE TOMBINI - CPF: 972.141.911-72 (AGRAVANTE), EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI - CPF: 004.143.881-78 (AGRAVANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALEXANDRE TOMBINI

EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI

AGRAVADO(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULAS RURAIS) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PARA A ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DO DÉBITO EXEQUENDO AO ACÓRDÃO QUE EMBASA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – CÁLCULOS DO CREDOR COMPUTANDO JUROS DE 1% AO MÊS – CLARO ERRO MATERIAL SANÁVEL ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – PRECLUSÃO INOCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA A APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS COM A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL VERIFICADO – SUSPENSÃO DE NOVOS ATOS CONSTRITIVOS ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DOS NOVOS CÁLCULOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Segundo a
jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado

(AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).

Constatado nos cálculos apresentados pelo banco exequente foram computados juros de mora de 1% ao ano, ao passo em que o acórdão em que se funda a execução provisória determinou o cômputo de juros moratórios à ordem de 1% ao ano, em claro erro material, mister que seja o credor intimado para apresentar novos cálculos com a correção do erro, acerca dos quais os agravantes devem ser intimados para se manifestarem em igual prazo, ficando vedada, até a homologação desses novos cálculos, a prática de novos atos constritivos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALEXANDRE TOMBINI

EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI

AGRAVADO(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ALEXANDRE TOMBINI
e
EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI
,

contra a decisão singular proferida na
Execução de Título Extrajudicial
no 485-07.2010.811.0086

ajuizada pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
em, que dentre outras coisas, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, através do qual os executados requereram fosse determinado ao banco exequente a apresentação de novo demonstrativo do débito ajustado às determinações fixadas na Apelação no 111626/2013, com a suspensão de buscas e apreensões de maquinários, e posterior concessão de prazo para manifestação acerca do novo
quantum
exequendo, e subsequente pagamento voluntário do débito.

Narram os recorrentes que, ajuizada pelo banco agravado a

Execução Hipotecária
em face dos agravantes, foi procedida a penhora e avaliação do imóvel objeto da garantia no processo de execução, qual seja, 314 hectares de terras, dado em garantia hipotecária da dívida.

Em resposta, os agravantes ajuizaram a
Ação de Revisão
no 1849-48.2009.811.0086 (cód. 42375) para discutir cláusulas contratuais do contrato exequendo, a qual foi julgada parcialmente procedente, deferindo a gratuidade judiciária, determinando a limitação dos juros remuneratórios e
spread
em até 12% ao ano, juros moratórios em 1% ao ano, a exclusão da comissão de permanência, a redução da multa moratória para 2%, a revisão do cronograma das parcelas de acordo com a capacidade de pagamento, a manutenção do bem na posse dos devedores, a abstenção/exclusão do nome nos cadastros restritivos, mediante a prestação de caução em 10 (dez) parcelas de R$35.000,00 cada, além da declaração da inexistência da mora.

Afirmam que, em face da procedência da ação revisional na primeira instância, o banco agravado interpôs o recurso de Apelação no 111.626/2013 que, apesar de provido em parte, manteve algumas alterações no contrato implementadas pela sentença.

Asseveram que, à vista do prosseguimento da execução na origem, os agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento no 1011029-86.2019.8.11.0000, no qual teria ficado consignado pela Câmara julgadora que
“a execução deve prosseguir provisoriamente, levando-se em conta as alterações promovidas pelo acórdão que reformou substancialmente a sentença proferida na ação revisional.”

Relatam que, ao invés de atender às alterações dos encargos contratuais determinadas pelas instâncias superiores nos autos da revisional, o banco pugnou pelo prosseguimento da execução, com a busca e apreensão e remoção de maquinários dos executados, levando-os, pois, a requereram ao juízo de origem o chamamento do feito à ordem a fim de que fosse primeiramente liquidado o débito, com a apresentação de novo cálculo atualizado,
e posterior concessão de prazo aos executados para manifestarem-se acerca do novo
quantum
exequendo, possibilitando o pagamento voluntário da dívida, descontados os valores caucionados nos autos da revisional, o que, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem.

Arguem que, diferentemente do consignado pelo juízo singular em tal decisão,
a proposta de acerto apresentada pelo banco agravado perante o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, no valor de R$2.037.823,22, para pagamento na data de 25/03/2019, não constitui um cálculo hábil, nos termos do art.523 do CPC/15, para liquidar a sentença, eis que, além de não ter sequer havido o manejo do pedido de liquidação, também não foram implementadas as alterações determinadas na revisional.

Aduzem que, apesar de a decisão agravada concluir que a
“alegação de excesso de execução deve ser acompanhada do demonstrativo do débito e apontamento do valor que os executados entendem devidos”
, o fato de não ter sido apresentado pelo credor o valor já liquidado do débito faz com que a parte executada fique impedida até mesmo de verificar a ocorrência ou não de excesso de execução.

Ao fim, pugnam pela suspensão da decisão agravada a fim de sobrestar o prosseguimento do feito executivo vez que, até o momento, o exequente não promoveu a adequação
quantum
exequendo ao decidido na revisional.

A liminar recursal foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 73560997.

Informações do juízo
a quo
no ID. n. 73790980

Contrarrazões do ID. n. 76764987.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise dos autos,
, assim que citados para responderem à ação executiva, os executados ajuizaram ação revisional para questionar algumas cláusulas da cédula rural exequenda, sendo que, ao final da
Apelação no 111626/2013
foram mantidas ao menos duas alterações nos encargos moratórios implementadas pela sentença:
a redução da multa moratória de 10% para 2%, e dos juros de mora de 1% ao mês para 1% ao ano.

Conquanto o referido aresto tenha sido impugnado perante as Cortes Superiores, encontrando-se pendente de julgamento o AREsp no 945275/MT tirado contra a inadmissão do recurso especial interposto pelo banco ora agravado nos autos da revisional, certo é que embora seja admissível o prosseguimento da execução de forma provisória, este deve se dar nos extados termos do aresto proferido na Apelação no 111626/2013, ou seja, com a readequação dos mencionados encargos moratórios (juros e multa).

Ocorre que, compulsando os autos originais é possível constatar que, embora já tenha computado corretamente multa no patamar de 2%, a memória do cálculo que instrui o pleito executivo inicial (ID. n. 38305885 - Pág. 25) computou juros de mora à ordem de 1% ao mês, correspondentes a 12% anuais, isto é, em patamar doze vezes maior que aquele que, ao menos provisoriamente, se entende devido, qual seja, juros moratórios de 1%
ao ano
.

Na ocasião, apurou-se, para a data de 15/12/2009, um
quantum debeatur
de
R$574.882,22
.

Ocorre que, após a prolação de tal aresto em questão, o exequente peticionou nos autos em 25/07/2019 apresentando novos cálculos, incorrendo no erro material de computar juros moratórios de 1% ao ano como decidido, por juros de mora de 12% ao ano.

Na ocasião, encontrou uma evolução do saldo devedor de
R$572.611,18
em 15/12/2009 para
R$2.492.544,12
em 24/07/2019.

Já em uma memória discriminada apresentada no ID. n. 44683838 - Pág. 1 dos autos originais, datada de 27/11/2020, o banco exequente parte de um valor muito próximo ao daquele primeiro cálculo (
R$572.611,18
na data de 15/12/2009), e chega a um débito atual de
R$3.251.063,56
, computando, mais uma vez, juros de mora à ordem de 12% anuais. Mais uma vez, um claro erro material inserido nos cálculos do exequente agravado, e que certamente avolumou o
quantum
exequendo.

Assim, ao menos em uma primeira análise, conveniente que o exequente corrija o erro material em que vem incorrendo nas memórias de cálculos apresentadas aos autos, à luz do acórdão proferido na
Apelação no 111.626/2013
, e apresente novos cálculos do valor do débito, considerando os juros de mora de 1% ao ano, no lugar de 1% ao mês (ou 12% ao ano).

E não se diga a questão encontra-se preclusa como o fez o banco agravado em suas razões.

Isso porque
“a
jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Com isso, o recurso deve ser provido para que o exequente, ora agravado, seja instado a apresentar novos cálculos do saldo devedor no prazo de quinze dias, acerca dos quais os agravantes devem ser intimados para se manifestarem em igual prazo, ficando vedada a prática de novos atos constritivos.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para que o exequente, ora agravado, apresente novos cálculos do saldo devedor no prazo de quinze dias, a partir do que estou decidido no acórdão do Apelação no 111.626/2013 – sobre o qual se baseia a execução provisória autorizada pelo STJ –, acerca dos quais os agravantes devem ser intimados para se manifestarem em igual prazo, ficando vedada, até a homologação desses novos cálculos, a prática de novos atos constritivos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021